Tribunal: TJSP
Processo: 2065452-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de expedição de guia de execução mesmo antes da prisão do paciente, a fim de inaugurar a competência do juízo da execução e possibilitar a realização de pedidos de benefícios prisionais. Precedentes do E. STF e C. STJ possibilitando a expedição da guia, nestas circunstâncias. Ordem concedida.